Tribunal: TJDFT
Processo: 0742797-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. FIADORES. EXTINÇÃO DA EMPRESA E FALECIMENTO DE UM CORRÉU. DEVEDOR PRINCIPAL BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE MANTIDA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de isenção de custas processuais em favor dos réus solidariamente condenados, dentre os quais um fiador falecido, uma empresa fiadora extinta e o devedor principal beneficiário da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da condenação solidária ao pagamento de custas e honorários, pode ser afastada a cobrança em relação aos fiadores impossibilitados de responder e concentrada a obrigação no devedor principal beneficiário da justiça gratuita, aplicando-se o regime de suspensão de exigibilidade previsto no CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 87, § 2o, do CPC prevê que, ausente distribuição específica, todos os vencidos respondem solidariamente pelas despesas e honorários.
4. A gratuidade de justiça (art. 98, § 2o, do CPC) não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas verbas sucumbenciais, apenas suspende sua exigibilidade enquanto perdurar a situação de hipossuficiência (§ 3o).
5. Falecimento de um fiador e dissolução da empresa fiadora tornam inexequível a cobrança contra estes, devendo eventual exigência recair sobre o único devedor solidário remanescente.
6. A exigibilidade das verbas sucumbenciais contra beneficiário da justiça gratuita somente se concretiza se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado, cessar a situação de insuficiência de recursos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
1. A condenação solidária em custas e honorários subsiste mesmo quando apenas um dos corresponsáveis permanece ativo no processo.
2. O beneficiário da gratuidade de justiça responde pelas verbas sucumbenciais, observando-se a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 87, § 2o; 98, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: não mencionada.